Tribunal: STF
Processo: Rcl 64852
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de São Leopoldo em face de decisão proferida pelo Juiz de Trabalho da 4ª Vara do Trabalho de São Leopoldo, nos autos do processo nº 0020791-53.2022.5.04.0334, por desrespeito ao quanto decidido por esta Suprema Corte na ADC nº 16, no RE 760.931- RG, e à eficácia da Súmula Vinculante nº 10.



    O reclamante narra que a instância de origem reconheceu sua responsabilidade subsidiária por eventuais débitos trabalhistas contraídos por empresa prestadora de serviço terceirizada.



    Aduz que



     “a decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados na ADC 16 e do conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante n. 10, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público.”



    Argumenta que



    “ o ato de reconhecer a responsabilidade subsidiária pelo mero inadimplemento da empresa contratada, contraria a Súmula Vinculante n. 10 deste Excelso Superior Tribunal Federal, pois nega vigência ao Art. 71, §1º da Lei n. 8666/1993; inclusive afrontando a tese fixada fixada em 26/4/2017, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, onde concluiu o julgamento do RE 760.931- RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux”.



    Requer 



    “a presente reclamação constitucional seja julgada procedente, para cassar a sentença/acórdão prolatada nos autos do processo n. 0020791-53.2022.5.04.0334, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa, determinando que outra seja proferida.”



    É o relatório. Decido.



    Da análise dos autos, verifico que a presente reclamação é idêntica à Rcl nº 63.290 em razão de ambas conterem as mesmas partes, causa de pedir e pedido. 



    Incide, na espécie, o art. 337, § 3º, do CPC/2015, in verbis:



    “Art. 337. (…)



    (…)



    § 3º Há litispendência quando se repete ação, que está em curso.”.



    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação, sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, V).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente